Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-23.2024.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000653-23.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIGLEYCI BENTO RODRIGUES - CPF: 028.963.551-97 (APELANTE), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ROSELY BENTO RODRIGUES - CPF: 940.456.581-49 (APELANTE), ROSELY BENTO RODRIGUES - CPF: 940.456.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM ALHEIO. CONTRATO NULO POR FALTA DE LEGITIMIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ CARACTERIZADO. NEGLIGÊNCIA INSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por LUCIGLEYCI BENTO RODRIGUES contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face do BANCO ITAUCARD S/A, nos autos de busca e apreensão de veículo Toyota Corolla dado em garantia fiduciária por sua genitora, sem sua anuência, sendo que o embargante era proprietário registral do bem desde 14/11/2019, mais de dois anos antes da celebração do contrato bancário em 26/01/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o embargante logrou comprovar sua condição de terceiro de boa-fé, proprietário legítimo do veículo objeto de alienação fiduciária celebrada por pessoa que não detinha a propriedade do bem há mais de dois anos, caracterizando nulidade absoluta do contrato por falta de legitimidade.

III. Razões de decidir

3. A cronologia dos fatos revela que LUCIGLEYCI tornou-se proprietário registral do veículo em 14/11/2019, enquanto o contrato de alienação fiduciária foi firmado por sua genitora apenas em 26/01/2022, configurando diferença temporal superior a dois anos, o que demonstra ausência absoluta de legitimidade da alienante.

4. O auto de busca e apreensão comprova que o veículo foi encontrado em "endereço diverso do mandado", evidenciando que o bem estava em posse efetiva do embargante e não da contratante, caracterizando sua condição de terceiro de boa-fé alheio à relação contratual.

5. A instituição financeira violou o dever de diligência ao não verificar adequadamente a situação registral do bem antes de aceitar a garantia fiduciária, incorrendo em negligência que gerou danos ao terceiro proprietário, aplicando-se o princípio da responsabilidade objetiva previsto na Súmula 479 do STJ.

6. A alienação fiduciária pressupõe que o devedor seja proprietário do bem dado em garantia, sendo nulo de pleno direito o contrato celebrado por quem não possui legitimidade para alienar, conforme o princípio "nemo dat quod non habet" e o artigo 166, VI, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Embargos de terceiro julgados procedentes com reforma integral da sentença.

Tese de julgamento:

"1. É nulo de pleno direito o contrato de alienação fiduciária firmado por pessoa que não detém a propriedade do bem há mais de dois anos, por ausência absoluta de legitimidade para o ato. 2. Caracteriza-se como terceiro de boa-fé o proprietário registral que não participou da relação contratual e exercia posse efetiva do bem, tendo direito à proteção através dos embargos de terceiro. 3. A instituição financeira responde pelos danos causados ao terceiro quando age com negligência na verificação da titularidade do bem aceito como garantia fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII; CC, arts. 166, VI, 422, 1.228 e 1.420; CPC, art. 674; Decreto-Lei 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 STJ; TJ-MT AC 10210202120238110041; TJ-PR AC 0012754-59.2022.8.16.0170; TJ-MT AC 1026574-59.2020.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
LUCIGLEYCI BENTO RODRIGUES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá, nos autos Embargos de Terceiro n. 1000653-23.2024.8.11.0111, oposto contra ajuizada em contra BANCO ITAUCARD S/A e outros interessados. A sentença
INDEFERIU
a tutela de urgência pleiteada
e

JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos de terceiros, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando o prosseguimento dos autos em apenso (autos n. 1000719-71.2022.8.11.0111) e
CONDENOU
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade da Justiça (ID 158356503). Ademais, determinou o
TRASLADO
de cópia desta decisão aos autos em apenso.

Irresignado, o embargante sustenta ser proprietário do veículo Toyota Corolla, placas EUO-1771, chassi 9BRBD48E1C2536803, indevidamente apreendido em execução de contrato de financiamento firmado por sua genitora, Rosely Bento Rodrigues, sem sua anuência ou conhecimento ou autorização para qualquer negociação ou financiamento.

Alega ter adquirido o bem com recursos próprios e exercer posse direta e contínua, ressaltando erro material e injustiça na sentença. Aduz ter demonstrado titularidade com recibo de compra e venda em branco e CRVL com emissão em 28/05/2024, sem restrição judicial ou administrativa. Requer reforma da sentença diante de sua condição de terceiro de boa-fé com imediata restituição do bem, inversão ônus de prova.

O banco embargado, em contrarrazões
(id. 310341879)
, sustenta a regularidade do contrato de alienação fiduciária celebrado em
26/01/2022
com a proprietária registral do veículo, a validade da constituição do gravame e a legitimidade da busca e apreensão diante do inadimplemento comprovado. Argumenta pela ausência de prova robusta da posse contemporânea pelo embargante e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tempestivo e regularmente processado.

A questão central dos autos consiste em determinar se o embargante logrou comprovar sua condição de terceiro de boa-fé, alheio à relação jurídica que originou a constrição do veículo, de modo a justificar o acolhimento dos embargos e a consequente liberação do bem.

Pois bem.

O instituto dos embargos de terceiro, previsto no
artigo 674 do CPC
, destina-se a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Para tanto, é
imprescindível
a demonstração
inequívoca da posse ou propriedade do bem pelo embargante, bem como sua efetiva condição de terceiro estranho à relação processual
.

No caso em análise, a documentação acostada aos autos revela que o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária foi celebrado em
26 de janeiro de 2022 entre o Banco Itaucard S/A e Rosely Bento Rodrigues, conforme Cédula de Crédito Bancário n.o 496451337/30410 juntada no
(id 157172430 – processo principal)
.

Contudo o veículo objeto da controvérsia encontrava-se registrado em nome de terceiro embargante, ora apelante, que detinha legitimidade para sua alienação fiduciária, independentemente da eventual posse exercida por terceiros.

Tal análise dos fatos demanda complexidade, dependendo de compulsar cronologicamente sob todos os elementos para decisiva conclusão
.

Onde temos que em: a) 14/11/2019
→ LUCIGLEYCI torna-se proprietário registral do veículo;
b) 26/01/2022
→ ROSELY (sua genitora) firma contrato com o banco;
c) 16/05/2024
→ Veículo apreendido em
"endereço diverso do mandado" conforme

processo 1000719 71.2022.8.11.0111
-
id. 156274870
– Auto de busca e apreensão e deposito Rosely bento rodrigues assinado.

Havendo, portanto, uma
diferença temporal,
de mais de 2 anos entre a propriedade legítima e o contrato fraudulento
.

Extrai-se dos autos, elementos probatórios fundamentais:

A) Propriedade Legítima (Comprovada) -
Transferência para LUCIGLEYCI em
14/11/2019
com CRLV em seu nome desde então (apesar de somente juntar o exercício de 2020 –
id. 310341855
- constasse em simples pesquisa no site DETRAN/MT com emplacamento e Renavan, a veracidade da alegação de
licenciamento até 2024
, bem como, a veracidade do Veículo quitado e regularizado, haja vista, o
atual financiamento realizado em nome de sua GENITORA – ROSELY
.

B) Ausência Total de Participação do apelante (Demonstrada):
Nenhum documento assinado pelo embargante/apelante junto ao processo principal -
ausente qualquer procuração ou autorização
- bem como, inexistência de contrato particular com a genitora.
Verossímil a alegação de desconhecimento da negociação bancária com o banco ITAU CARD S/A
.

C) Posse Efetiva (Confirmada) -
O Auto de busca e apreensão (ID 156274870, pág. 1): "endereço diverso do mandado", denota fortes indicativos que
veículo não estava com Rosely (contratante), ou seja,
apreensão na posse real do embargante
(provável uso cotidiano para atividade profissional).

É cediço que a
alienação fiduciária
pressupõe que o devedor seja
proprietário do bem dado em garantia
. Sem essa legitimidade, o
contrato é nulo de pleno direito (art. 166, VI, CC)
, não produzindo qualquer efeito jurídico válido, por falta de legitimidade.

Pois, de fato, a Sra. Rosely não era proprietária do veículo há mais de 2 anos quando firmou o contrato de alienação fiduciária.
Não se pode alienar o que não se possui
(ninguém dá o que não tem).

O
direito de propriedade
, garantido constitucionalmente
(art. 5o, XXII, CF)
, não pode ser violado por ato de terceiro não autorizado. LUCIGLEYCI, como proprietário registral
desde 2019,
tem direito à proteção integral de seu patrimônio.

No caso, todos os requisitos estão preenchidos, haja vista, que
é terceiro estranho ao processo, proprietário do bem e prejudicado pela constrição indevida
, restando, cristalina a sua
boa-fé objetiva (art. 422, CC).

Vejamos, tais requisitos
- propriedade registral desde 14/11/2019 - posse direta do veículo (confirmada pela apreensão) - Ausência de participação na relação contratual - desconhecimento da negociação fraudulenta pela intermediação operada pela
Loja de Revenda Escobar Ltda ME (CNPJ 11.037.078/0001-05)
conforme
CCB

n.o 496451337/30410
- exercício regular do direito de propriedade.

Dessa forma, impõe às instituições financeiras o
dever de verificar adequadamente a documentação antes de aceitar garantias
.
A negligência nessa verificação gera responsabilidade pelos danos causados
. Observa-se que foram
violados o dever
verificação da situação registral do bem, bem como, a confirmação da legitimidade do alienante, sem a devida diligência na análise documental
. Enfim, prejudicando a Boa-fé contratual (art. 422, CC), e como consequência, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao terceiro de boa-fé.

Nesse sentido,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(
SÚMULA 479
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Por derradeiro, em breve síntese, concluo que
LUCIGLEYCI era dono do carro desde 2019. E em 2022, sua mãe Rosely fez empréstimo usando o carro como garantia, não tendo o banco não verificado que ela não era dona do carro. Sendo o carro foi apreendido indevidamente.

Sendo o Contrato é nulo (quem não é dono não pode dar garantia), com LUCIGLEYCI na posição de terceiro de boa-fé (não participou do empréstimo), dado o Banco ter sido negligente (não verificou a documentação).
O Direito de propriedade deve ser protegido e resguardado
.

Jurisprudencialmente, vejamos o entendimento, conforme ementas abaixo transcritas:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO POR TERCEIRO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. - Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de financiamento e de gravame fiduciário lançado indevidamente sobre veículo de titularidade da autora, além de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. A controvérsia decorre da inserção de restrição fiduciária em automóvel da autora sem que houvesse venda efetiva, pagamento, ou sua anuência, diante de tentativa de fraude realizada por terceiros por meio de plataforma digital de comércio.
II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a constituição de alienação fiduciária sobre bem de terceiro, sem sua participação na contratação e sem comprovação de transferência de propriedade; e (ii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes da conduta negligente no processo de financiamento.
III. Razões de decidir 4. Restou comprovado nos autos que a autora é legítima proprietária do veículo e que não houve sua anuência na contratação, tampouco transferência da posse ou do domínio do bem. 5. A instituição financeira procedeu à constituição de alienação fiduciária com base em contrato firmado por terceiro, sem diligência mínima quanto à legitimidade da posse do bem, assumindo o risco da operação. 6. Aplicação do art . 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. 7. Incidência da Súmula no 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.
8. Comprovado o dano material, consistente na frustração de negociação para aquisição de novo veículo, bem como os transtornos que impedem a livre disposição do bem pela autora. 9. Redução do valor fixado a título de dano moral, de R$ 8.000,00 para R$ 5 .000,00, considerando
precedentes
desta Corte em hipóteses análogas. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5 .000,00.
Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária firmado sem a anuência do legítimo proprietário do bem. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da inserção indevida de gravame sobre bem de terceiro, em razão de negligência na apuração da origem da posse do veículo."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10210202120238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2025) (Destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONCORDÂNCIA DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO EM OFERECER O BEM EM GARANTIA. a) Os elementos dos autos dão conta que a Embargante-Apelante consta como legítima proprietária do veículo objeto da alienação fiduciária e que inexistente nos autos comprovação de sua anuência com os termos do Contrato, notadamente com a garantia de alienação fiduciária. b) Assim, não sendo proprietário do bem, o Contratante, ora Réu na Ação de Busca e Apreensão, não poderia ter dado em garantia bem que não era de sua propriedade, bem como é certo que era obrigação da Instituição Financeira ter realizado as diligências necessárias antes de assinar o Contrato, notadamente no que se refere à propriedade do bem dado em garantia. c) Outrossim, trata-se de caso de alienação fiduciária de bem por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado (venda a non domino), e, pois, é caso de nulidade da alienação fiduciária dada em garantia. d) Nessas condições, conclui-se que a Instituição Financeira tem a obrigação de exigir a comprovação de propriedade do bem a ser dado em garantia, sendo certo que, no caso, deveria ter exigido, ao menos, a concordância expressa da Embargante, sob o risco de a alienação fiduciária não ter validade. e) E, considerando a nulidade da alienação fiduciária dada em garantia, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro, e, por consequência, extinta a Ação de Busca e Apreensão, uma vez que ausentes os requisitos constantes do Decreto-Lei no 911/1969. 2) APELOS No 0001059-74.2023 .8.16.0170 E No 0012754-59.2022 .8.16.0170 AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-PR 0012754-59 .2022.8.16.0170 Toledo, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 08/04/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRESTIMO MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – GRAVAME – NULIDADE - DANO MORAL – CONFIGURADO –RESTRIÇÃO INDEVIDA – DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Constatado que o bem dado em garantia em empréstimo com alienação fiduciária pertencia a terceiro, deve ser declarada a nulidade do gravame registrado sobre o bem. Demonstrada negligência da instituição bancária que ao firmar contrato de empréstimo com terceiro, deixou de averiguar a propriedade do bem dado em garantia do negócio, acarretando restrição ao real proprietário da coisa, caracterizado está o dano moral.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador. Apelo desprovido.

(TJMT - 1026574-59.2020.8.11.0002, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data de Publicação: 19/04/2023) (Destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

I.

REFORMAR
integralmente a sentença de primeiro grau;

II.

JULGAR PROCEDENTES
os embargos de terceiro, opostos por LUCIGLEYCI BENTO RODRIGUES;

III.

DECLARAR NULA
a alienação fiduciária por ausência absoluta de legitimidade da alienante;

IV.

DETERMINAR
a imediata restituição do veículo Toyota Corolla, placas EUO-1771, ao embargante;

V.

DETERMINAR
a baixa definitiva do gravame no sistema do DETRAN-MT,
OFICIANDO
ao órgão;

VI.

CONDENAR
o BANCO ITAUCARD S/A ao pagamento de custas processuais de ambas as instâncias e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

VII.

RECONHECER
o direito do embargante ao ressarcimento integral dos prejuízos sofridos apurados em liquidação de sentença;

VIII.

OFICIAR
ao Ministério Público para conhecimento dos fatos, para eventual apuração de responsabilidade criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025